Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS APREENDIDOS. PERDIMENTO. IMPOSIÇÃO. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova material e oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, o depoimento do usuário e filmagens realizadas nas investigações. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido se destinava à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O perdimento de bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem previsão no artigo 63, inciso I, e § 1o, da Lei no 11.343/2006. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647).